Tribunal: TJES
Processo: 5009742-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009742-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEFICÁCIA DA DEFESA ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PREMATURA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DECRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra decisão proferida em Ação Civil Pública que suspendeu os efeitos dos Decretos Municipais nº 2173-N e nº 2174-N, responsáveis por anular contratos de gestão firmados com o Hospital Mahatma Gandhi e autorizar contratação emergencial de nova entidade, sob alegação de vícios no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação dos contratos administrativos, fundada em vícios sob a égide da Lei nº 8.666/1993, dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo adotado pelo Município assegurou efetiva utilidade à defesa da entidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prerrogativa de autotutela da Administração Pública não afasta a obrigatoriedade de observância do devido processo legal quando o ato atinge direitos de terceiros.

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88, aplicam-se integralmente aos processos administrativos de anulação e rescisão contratual.

A cronologia dos atos evidencia que a anulação dos contratos foi formalizada antes da ciência da contratada e executada independentemente da análise de eventual recurso administrativo.

A celebração de contrato emergencial com nova entidade no mesmo dia do protocolo do recurso administrativo esvazia a utilidade da defesa, tornando-a meramente formal.

A defesa administrativa deve possuir aptidão concreta para influenciar a decisão final, sob pena de violação ao devido processo legal substancial e à boa-fé objetiva.

Precedente da própria Câmara reconhece a ilegalidade da conduta administrativa em situação idêntica, reforçando a necessidade de controle judicial.

A manutenção da suspensão dos decretos resguarda a continuidade de serviços públicos essenciais de saúde e preserva a segurança jurídica até julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autotutela administrativa não autoriza a supressão do contraditório e da ampla defesa em processos de anulação de contratos administrativos. 2. A prática de atos que esvaziam a utilidade da defesa administrativa configura violação ao devido processo legal substancial. 3. A contratação emergencial realizada antes da análise de recurso administrativo evidencia ilegalidade do procedimento de rescisão contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009742-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra a decisão que, em sede de Ação Civil Pública (Processo nº 5000161-43.2025.8.08.0003) ajuizada pelo Ministério Público Estadual, suspendeu os efeitos dos Decretos Municipais nº 2173-N e nº 2174-N, que anularam os contratos de gestão com o Hospital Mahatma Gandhi e autorizaram contratação emergencial de nova entidade.

Em suas razões recursais (ID 14354378) o Município Agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando, em síntese:

(i)
que os Contratos de Gestão nº 01/2024/FMS e nº 002/2024/ADM, firmados com o Hospital Mahatma Gandhi, foram celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/1993, a qual impõe o dever de anulação diante de vícios insanáveis;

(ii)
que o procedimento administrativo de apuração (PN 181/2025) respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo a entidade sido convocada para prestar esclarecimentos em janeiro de 2025 e notificada da rescisão com prazo para recurso;

(iii)
que a anulação decorreu de falhas graves, como ausência de dotação orçamentária e desrespeito ao prazo de publicidade do chamamento; e

(iv)
que a decisão agravada interfere indevidamente na discricionariedade administrativa e no poder-dever de autotutela da Administração Pública.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia central reside na validade do procedimento de anulação e se este observou, de fato, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF/88).
Embora o Município Agravante afirme que a Lei nº 8.666/1993 rege o caso e que a anulação por ilegalidade é ato vinculado, tal prerrogativa não autoriza a Administração a suprimir o devido processo legal quando o ato administrativo atinge diretamente a esfera de direitos de terceiros.

Nesse contexto, é imperioso registrar que esta Quarta Câmara Cível, em julgamento recente envolvendo as mesmas partes e o mesmo cenário fático (Apelação Cível nº 5000146-74.2025.8.08.0003), analisou a conduta do Município de Alfredo Chaves neste episódio, reconhecendo a ilegalidade do ato de rescisão/anulação.

Naquela oportunidade, restou consignado que a cronologia dos atos praticados pelo ente municipal revela um esvaziamento da utilidade da defesa. Vejamos os marcos temporais incontroversos:

(1) Em 14/02/2025, foram publicados os Decretos nº 2173-N e nº 2174-N, anulando os contratos;

(2) A entidade (Hospital Mahatma Gandhi) foi intimada da decisão apenas em 17/02/2025;

(3) No dia 21/02/2025, a entidade protocolou seu recurso administrativo;

(4) No mesmo dia (21/02/2025), o Município firmou contrato emergencial com outra entidade (INOVES).

O cenário demonstra que, apesar de formalmente ter concedido prazo recursal, a Administração Municipal agiu de forma a tornar inócua qualquer manifestação da contratada. A contratação de nova empresa no mesmo dia do protocolo do recurso demonstra que a decisão de substituição da gestora já estava consumada, independentemente das razões apresentadas pela defesa.

Como bem destacado nas razões de decidir da citada Apelação nº 5000146-74.2025.8.08.0003, a defesa administrativa deve possuir aptidão para influenciar a decisão final, não podendo ser reduzida a uma mera formalidade burocrática. A execução imediata da rescisão, com a substituição da prestadora de serviço antes mesmo da análise do recurso, configura violação ao devido processo legal substancial e à boa-fé objetiva.

Neste sentido, trago à colação a ementa do referido recurso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATOS DE GESTÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PREMATURA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que, em mandado de segurança impetrado pelo Hospital Mahatma Gandhi, concedeu a ordem para suspender a decisão administrativa que rescindiu unilateralmente os Contratos de Gestão nº 01/2024/FMS e nº 02/2024/ADM, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de gestão celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/1993 afastam a aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento de rescisão unilateral; e (ii) estabelecer se houve efetiva observância do devido processo legal administrativo diante da cronologia dos atos praticados pela Administração, especialmente quanto à utilidade da defesa e do recurso administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Contratos decorrentes de licitações iniciadas sob a vigência da Lei nº 8.666/1993 permanecem regidos por esse diploma, sem prejuízo da aplicação direta dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A exigência de prévia oitiva da contratada em processos de rescisão unilateral decorre tanto do art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 quanto do art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5. A cronologia dos fatos demonstra que a decisão administrativa de rescisão foi tomada e executada antes da efetiva ciência da contratada, com publicação dos decretos de anulação e emergência e celebração de contrato emergencial com terceira entidade. 6. A celebração de contrato emergencial com nova entidade poucos dias após a notificação da contratada, e no mesmo dia do protocolo do recurso administrativo, esvazia a utilidade do contraditório e da ampla defesa. 7. A defesa administrativa deve possuir aptidão para influenciar a decisão final, não podendo ser reduzida a mera formalidade sem efeito prático. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que a supressão da defesa prévia ou da fase recursal em rescisão unilateral de contrato administrativo configura ilegalidade sanável por mandado de segurança. 9. A condução do procedimento administrativo, com execução imediata da decisão antes da análise do recurso, viola o devido processo legal substancial e a boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido.

Portanto, ainda que o Município aponte vícios no certame original (como ausência de dotação orçamentária ou prazos exíguos), tais irregularidades não autorizam a quebra unilateral do contrato sem o cumprimento rigoroso do rito administrativo garantista.

Ademais, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida de prudência para evitar a descontinuidade abrupta de serviços de saúde essenciais (Atenção Primária e Pronto Atendimento 24h), resguardando a segurança jurídica até o julgamento final da ação principal.

A decisão agravada, ao suspender os decretos, não pretende substituir a vontade do administrador, mas sim garantir que a autotutela seja exercida dentro dos limites constitucionais, impedindo atos impeditivos do livre exercício da defesa.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e em consonância com o precedente fixado por esta Câmara sobre o tema, a manutenção do
decisum
de piso é medida que se impõe.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID 14798842), para manter íntegra a decisão que suspendeu os efeitos dos Decretos Municipais nº 2173-N e nº 2174-N.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.